Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-64.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000612-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO LUCIER SANTOS ANDRADE - CPF: 063.632.301-36 (PACIENTE), Juiz de direito Vara única - RC (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.533.751-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO.
CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo singular que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13, do CP). O impetrante sustenta a ilegalidade da conversão, sob o argumento de que teria sido proferida de ofício, em afronta ao sistema acusatório e à Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi realizada de ofício pelo magistrado, em desacordo com o sistema acusatório e as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019.

III. Razões de decidir

3.
O juiz não atua de ofício quando, diante de pedido do Ministério Público para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, opta-se pela prisão preventiva, sendo admissível a imposição de medida diversa da requerida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, houve representação formal da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que afasta a alegação de atuação
ex

officio
do magistrado.

5. A decisão judicial foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no contexto de violência doméstica e no extenso histórico criminal do paciente, incluindo condenação por homicídio qualificado e outros crimes relacionados à violência doméstica.

6. O risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima justifica a adoção da medida extrema, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1.
O magistrado não atua de ofício ao converter a prisão em flagrante em preventiva quando há provocação pela autoridade policial ou manifestação ministerial sobre medidas cautelares. 2.
A gravidade concreta do crime e o histórico criminal do paciente podem justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1000612-64.2025.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO LUCIER SANTOS ANDRADE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
FRANCISCO LUCIER SANTOS ANDRADE

contra ato comissivo do Juízo
da

Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
que
,
nos autos de incidente processual (
PJe

1000027-66.2025.8.11.0079
), converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo
cometimento, em tese, de
lesão corporal

no ambiente doméstico
-

art.
129, § 13º,
do CP

-
(ID
262719775
)
.

O impetrante sustenta que
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva
seria
ilegal, pois teria sido proferida de ofício
pelo magistrado
,
em afronta ao sistema acusatório e à Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
.

Requer

o “relaxamento” da prisão preventiva

do paciente
(
ID
262719773
),
com
documentos
anexados
(
ID’s

262719775
/

262719776
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 262809784)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 263249786).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (Rosana Marra, Procuradora de Justiça - ID 265111755).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Na audiência de custódia realizada em
10.1.2025
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“
(...)
Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que pugnou pela homologação e pela concessão de liberdade provisória mediante fixação de medidas cautelares, inclusive fiança.

Na sequência, concedeu a palavra à Defesa, que se manifestou pela homologação do flagrante e pela concessão de liberdade provisória sem fiança, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual.

Após, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:
(...)

Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; II) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão.

Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5º da CF e arts. 301 a 306 do CPP).

Friso que a la
vratura do auto de prisão em flagrante nº 111.3.2025.453
foi realizada às 20h09min do dia 09/01/2025, a nota de culpa do custodiado foi assinada às 08h32min do dia 10/01/2025, e a audiência de

custódia foi realizada no dia 10/01/2025 às 17h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Portanto, não há qualquer mácula ao art. 310 do CPP. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP).

Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual
homologo o Auto de Prisão em Flagrante

(art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP).

Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente.
(...)

Na hipótese dos autos, entendo que se evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar a segregação do autuado antes do momento constitucional próprio, qual seja, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, razão pela qual
acolho a representação da Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva acostada ao ID 180379965
.

Pois bem. Fundamento.

Trata-se de crime grave, ocorrido em contexto sensível de violência doméstica e nos casos que dizem respeito à Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) a jurisprudência pátria tem dado especial relevo à palavra da vítima. Ademais, em que pese constar na nota de culpa a tipificação do art. 129, caput, do CP, é evidente que as lesões ocorreram contra a vítima, por razões da condição do sexo feminino, hipótese do §13 do art.

129, que prevê pena máxima superior a 4 anos, portanto preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP.

Ressalto, ainda, que conforme se depreende da folha de antecedentes anexa, o custodiado ostenta histórico largo histórico criminal:

Foi pronunciado nos autos 0001160-12.2012.8.11.0017 por homicídio qualificado
, tendo a sentença de pronúncia transitado em julgado há pouco mais de um mês; Ademias, só nesta comarca
possui duas ações penais em curso por crimes envolvendo violência doméstica (autos nº 1001009-51.2023.8.11.0079 e 1000125-85.2024.8.11.0079), inclusive, inquérito apurando possível tentativa de feminicídio contra a mesma vítima (1000438-46.2024.8.11.0079)
, além de diversas anotações por crimes vários (furto, roubo, receptação, tráfico de drogas, posse de arma de fogo).

A reiteração criminosa, a extrema violência empregada e o risco contínuo à integridade da vítima justificam a adoção de medidas cautelares mais severas.

Portanto, entendo necessária a conversação da prisão em flagrante em preventiva, conforme representou a autoridade policial, pela
garantia da ordem pública, e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP.
(...)

Assim, acolhendo a representação da Autoridade Policial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FRANCISCO LUCIER SANTOS ANDRADE EM PRISÃO PREVENTIVA
,
nos termos do art. 311, 312 e 313 do CPP.
(...)”
(
ID
262719775
)

No caso em análise, observa-se que o Ministério Público
se manifestou
pela concessão de liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão
“
de ofício
”
dos artigos 282, §§2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, restringiu a atuação
ex

officio
do magistrado em questões relacionadas à privação cautelar de liberdade.

Contudo, a atuação do juiz não é considerada de ofício quando, diante do pedido do Ministério Público para aplicação de medidas cautelares diversas, opta-se
pel
a prisão preventiva.

Nesse sentido, o
c. STJ
tem decidido que o magistrado pode optar por uma medida cautelar diversa daquela requerida pelo
órgão ministerial
, sem que isso configure atuação
ex

officio
.

Como exemplo, destaco o seguinte
julgado
:

“
EMBA
R
GOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
(...)
Em suas

razões, a embargante aponta constrangimento ilegal decorrente

da manutenção da prisão, de ofício, já que o órgão ministerial,

em seu parecer, opinou pela substituição da custódia por outras medidas cautelares e, mesmo assim, a prisão preventiva foi mantida sem a apresentação de fatos novos aptos a justificá-la.

3. Conforme se observa, o Ministério

Público manifestou-se

pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o colegiado estadual mantido a prisão preventiva. De acordo com a
jurisprudência

desta Corte,
‘
é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério

Público, o que não representa atuação
ex

officio
’
(
AgRg
no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023). Embargos de declaração acolhidos, porém, sem efeitos infringentes”

(
EDcl
no
AgRg
no HC n. 912.615/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,

Sexta Turma,

julgado em 30/10/2024,
DJe
de 6/11/2024.)

No mesmo sentido, recentemente, este e. Tribunal
assim
decidiu:

“(...)
3.1. Não caracteriza atuação
ex

officio
do juízo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando o Ministério Público se manifesta pela substituição da custódia cautelar pelas medidas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal.
”

(
TJMT, HC
N.U 1032575-27.2024.8.11.0000
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2024)

“(...) Não configura decreto prisional de ofício a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado, mesmo quando o Ministério Público requer medidas diversas, desde que provocada a jurisdição cautelar e presentes os requisitos legais.”
(TJJMT, HC N.U 1027909-80.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 19.11.2024)

Noutro giro, verifico que
a autoridade policial [Delegado de Polícia Di
ogo
Jo
bane
Neto],
após relatar o fato criminoso, representou pela “
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a segurança da vítima
” (ID 262719776).

Assim,
tendo havido representação formal da autoridade policial, resta afastada a alegação de que o magistrado tenha atuado
de ofí
ci
o

(STJ,
HC 626445, Rel. Min. João Otávio Noronha, 23.11.2020
;
TJMT, HC
N.U
1000910-27.2023.8.11.0000
– Relator:
Des. Marcos Machado
– Primeira Câmara Criminal –
14.3.2023)
.

Destaco que
, n
a hipótese em exame
,
a
decisão constritiva fundamentou-se na gravidade concreta do delito praticado, inserido em um contexto sensível de violência doméstica
, bem como no
histórico criminal do paciente, que foi recentemente pronunciado por homicídio qualificado, além de responder a duas ações penais por crimes relacionados à violência doméstica e ser investigado por possível tentativa de feminicídio contra a mesma vítima.

Tais elementos denotam risco concreto à ordem pública e à integridade da ofendida, justificando a manutenção da medida extrema
(TJMT, HC N.U 1032203-78.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2024
; HC N.U 1037766-53.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 24.1.2025
).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025